Tribunal: STF
Processo: RE 93890
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-15
Data de publicação: 1983-03-15

Ementa:
PSICOLOGO. PRAZO PARA REQUERER O REGISTRO PROFISSIONAL. DECRETO N.
53.464, DE 21.1.64. LEI N. 4.119, DE 27.8.62.
MILITAR PORTADOR DE DIPLOMA CONFERIDO PELO CURSO CRIADO PELA
PORTARIA N. 171, DE 25.10.49, DO MINISTÉRIO DA GUERRA, HAVENDO
EXERCIDO, ANTERIORMENTE, POR MAIS DE 5 ANOS, DIVERSAS FUNÇÕES
PROFISSIONAIS NO CAMPO DA PSICOLOGIA APLICADA E EXPERIMENTAL.
TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO VISANDO A OBTENÇÃO DO REGISTRO, NA FORMA DO
ARTIGO 2. PARAGRAFO 6., DO DECRETO N. 53.464/64, CUJA VIGENCIA FOI
NEGADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.